Tribunal: TJDFT
Processo: 0714031-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. REQUISITOS. PRESENÇA. PANDEMIA. COVID-19. CONVERSÃO DO RITO PROCEDIMENTAL. PENHORA. NÃO CABIMENTO. RECOMENDAÇÃO CNJ No 62/2020. ALTERAÇÃO DO CENÁRIO NACIONAL. PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO DAS INSTÂNCIAS SUPERIORES.
1. O cumprimento de sentença de alimentos que tramita sob o rito da prisão civil (art. 528, §3o do CPC) objetiva coibir o inadimplemento voluntário daquele que é responsável pela prestação de alimentos diante da importância da natureza jurídica dessa obrigação.
2. As medidas restritivas de circulação adotadas pelas autoridades em razão da pandemia da covid-19, decorrente da infecção pelo novo corona vírus (Sars-CoV-2), não são suficientes para justificar o inadimplemento de obrigação alimentícia indefinidamente, tampouco para afastar a decretação da prisão civil.
3. Diante da alteração do cenário nacional e das medidas de flexibilização adotadas em relação à pandemia, pode ser decretada a prisão civil do devedor de alimentos para cumprimento em regime domiciliar (STJ, HC 583.339/SE).
4. O rito procedimental da prisão civil deve ser mantido, assim como a decretação da prisão. Conforme recomendação das instâncias superiores, o cumprimento da constrição pode ser em regime domiciliar.
5. Recurso conhecido e provido.